Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-16.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINER.
ATRASO NA RESTITUIÇÃO DO COFRE DE CARGA UTILIZADO EM TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL REALIZADO AO INTERESSE DA CONSIGNATÁRIA. JUSTIFICADA, POR ISSO, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA DEMURRAGE, NOS MOLDES DEFINIDOS PELO CONHECIMENTO DE EMBARQUE MARÍTIMO, TERMOS DE RESPONSABILIDADE POR ELA

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINER.
ATRASO NA RESTITUIÇÃO DO COFRE DE CARGA UTILIZADO EM TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL REALIZADO AO INTERESSE DA CONSIGNATÁRIA. JUSTIFICADA, POR ISSO, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA DEMURRAGE, NOS MOLDES DEFINIDOS PELO CONHECIMENTO DE EMBARQUE MARÍTIMO, TERMOS DE RESPONSABILIDADE POR ELA SUBSCRITO E REGULAMENTO DE TARIFAS DEFINIDAS PELA ARMADORA.
CONTRATO DE NATUREZA PURAMENTE COMERCIAL, AFASTADA A APLICAÇÃO DA LEI No 8.078/90. NÃO SE DIVISA ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SOBRESTADIA, PRAXE NESSA ESPÉCIE DE CONTRATO, REGISTRANDO-SE A ANUÊNCIA PRÉVIA DA RÉ AO PREÇO E ÀS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELA AUTORA PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE. COBRANÇA DA DEMURRAGE DEVIDA, CORRIGIDA DO AJUIZAMENTO E COM JUROS DA CITAÇÃO, AUSENTE IMPUGNAÇÃO AO MARCO DE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. - RECURSO PROVIDO.